Tribunal: TJDFT
Processo: 0001082-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. HOSPITAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SEQUELAS PERMANENTES. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O ente federativo responde de forma objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causam danos a terceiros, ressalvado direito de regresso contra os causadores do dano, se houver por parte destes, culpa ou dolo” (art. 43, CC). Basta ao terceiro prejudicado demonstrar a ação ou omissão, o resultado e o nexo de causalidade, afastando-se qualquer discussão sobre culpa ou dolo do agente. Comprovado o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil do Distrito Federal, cabendo a este indenizar pelos prejuízos causados.
3. A fixação do valor da indenização compensatória de danos morais não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo julgador sobre o que seria razoável e impõe observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.
4. Negou-se provimento a ambos os recursos.